Tribunal: TJSP
Processo: 2138813-85.2014.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2138813-85.2014.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é embargado EDMAR DONATO FENNER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138813-85.2014.8.26.0000/50002 -Voto no
2
Voto: 44259
Embargos de Declaração Cível No: 2138813-85.2014.8.26.0000/50002
Comarca: São Paulo
Embargante: Itaú Unibanco S/A
Embargado: Edmar Donato Fenner
Embargos de declaração. Alegação de omissão.
Ausência de vícios. Efeitos infringentes. Somente é
admitida a revisão do mérito se decorrência lógica do
saneamento da omissão, contradição ou obscuridade.
Precedentes jurisprudenciais. Embargos rejeitados.
Itaú Unibanco S/A opõe estes declaratórios em face do v.
Acórdão de fls. 826/835, sustentando a existência de omissões no julgado.
Requer, ainda, o prequestionamento expresso da matéria.
É o relatório.
Insurge-se o banco contra o v. Acórdão, alegando, em
síntese, omissão no decisum quanto aos motivos que impunham a
suspensão do agravo de instrumento, quanto à ilegitimidade ativa do
exequente não associado ao Idec, quanto à ilegitimidade da parte com
domicílio fora do Estado de São Paulo, à necessidade inclusão dos índices
de correção monetária não previstos na r. sentença, quanto ao termo inicial
dos juros moratórios e o termo final dos juros remuneratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138813-85.2014.8.26.0000/50002 -Voto no
3
O recurso não prospera, contudo, porquanto ausentes as
omissões alegadas.
No que concerne à legitimidade ativa, dispõe o art. 103,
II, do CDC que a procedência do pedido em ação coletiva terá efeito erga
omnes, beneficiando a todas as vítimas e seus sucessores.
Bem por isso, a d. Turma julgadora considerou
desnecessária a comprovação de prévia associação ao Idec à época do
ajuizamento da ação civil pública.
Trata-se de matéria decidida no Recurso Repetitivo n.
1.391.198-RS:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA
CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA
AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO
BRASIL).
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
OCORRIDOS
EM
JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E
SUBJETIVO
DOS
EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código
de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138813-85.2014.8.26.0000/50002 -Voto no
4
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos
inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão),
é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta
de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no
Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento
individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os
poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa
julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de
ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil
Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido” (Segunda
Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 13.08.2014).
No mais, mostra-se inaplicável ao caso a decisão proferida
pelo STF no RE 612.043, de relatoria do e. Ministro Marco Aurélio. Isso
porque o referido precedente cuida não da ação civil pública, cujo regime
próprio determina a eficácia “erga omnes” da sentença, nos termos do art.
16 da Lei 7.347/85, mas de ação coletiva de rito ordinário.
Nas palavras do e. Ministro Relator, “A tese que propus é
alusiva à ação coletiva de rito ordinário. A ação civil pública tem rito todo próprio”
[STF, RExt n. 612.043/PR, p. 119].
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXPURGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138813-85.2014.8.26.0000/50002 -Voto no
5
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL ILEGITIMIDADE ATIVA Exequente poupador não associado
ao IDEC, autor da ação civil pública Pretensão deduzida pela instituição financeira
executada no sentido extinção da execução sem julgamento do mérito, com fundamento no
RE no 573.232-SC Inadmissibilidade Precedente do STF que cuida de ação coletiva
ordinária, diferente do caso dos autos em que se tem ação civil pública” [cf. TJSP, AI
.2212765-97.2014.8.26.0000, Rel. Des. João Batista Vilhena. J. 27.03.2018].
Logo, a tese fixada pelo STF no Recurso Extraordinário
n. 612.043 não representa óbice ao requerimento pelo autor do
cumprimento de sentença da ação proposta pelo IDEC, tendo em vista se
tratar de ação civil pública.
Anote-se, ademais, que a afetação pelo Superior Tribunal
de Justiça dos REsp no 1.362.022 e no 1.438.263 ao rito dos recursos
repetitivos tem por consequência a suspensão do processamento dos
recursos especiais e agravos em recursos especiais que versem sobre a
referida questão de direito (“a legitimidade do não associado para a execução de
sentença proferida em ação civil pública”).
Tratando-se aqui de cumprimento de sentença de ação
civil pública, onde já não se discute a referida matéria, verifica-se que o
presente processo não é afetado pela determinação de suspensão, podendo
ter prosseguimento o processo, nos termos do que decidiu o Ministro
Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, em abril de 2019, quando
reconsiderou sua decisão a respeito da suspensão dos processos em fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138813-85.2014.8.26.0000/50002 -Voto no
6
execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença relativos aos expurgos
inflacionários [RE 632.212].
Acerca da inclusão de expurgos inflacionários posteriores
como forma de correção monetária, decidiu o c. STJ, em recurso repetitivo
que:
“Direito Civil. Recurso especial. Representativo de controvérisa. Art.
543-C. Ação civil pública. Expurgos inflacionários. Plano Verão (janeiro de 1989).
Execução individual. Inclusão de juros remuneratórios e expurgos subsequentes. Omissão
do Título. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que
reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão
(janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de
liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o
interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos
inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá
como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os
valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial
parcialmente provido.”
A esse respeito, o v. Acórdão assim consignou:
“Melhor sorte não acompanha o banco quando pugna pela não
aplicação dos índices referentes aos planos econômicos subsequentes. Em que pese a r.
sentença ter se reportado ao índice pleiteado na inicial, a diferença apurada deve ser
corrigida monetariamente. Tal correção não implica em modificação do que foi decidido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138813-85.2014.8.26.0000/50002 -Voto no
7
tampouco em inovação em sede de execução, mas sim na recomposição exata do valor da
moeda.”
Quanto aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça,
na sessão realizada na data de 21/05/2014, em julgamento dos recursos
representativos de controvérsia repetitiva (REsp 1.370.899/SP e REsp
1.361.800/SP) consolidou a seguinte tese:
“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade
contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior.”
Assim, os juros de mora incidem desde a citação na ação
civil pública, que é o marco inicial para a constituição em mora do
requerido.
Quanto à incidência dos juros remuneratórios, o
poupador tem “o direito de receber juros remuneratórios pela diferença de correção que
não lhes foi paga, desde o vencimento, e juros moratórios, desde a citação” [cf. STJ,
RESP 466732/SP, j. 24/06/2003, 4a Turma, rel. Ruy Rosado de Aguiar, DJ
de 08/09/2003, p. 337].
O e.STJ já decidiu que os juros remuneratórios incidem
mensalmente, desde a data que deixaram de ser pagos os expurgos, e
devem ser computados de forma capitalizada, sob pena de se remunerar
indevidamente o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138813-85.2014.8.26.0000/50002 -Voto no
8
Nesse sentido restou pacificado que:
“Civil. Contrato. Poupança. Plano Bresser (junho de 1987) e Plano
Verão (janeiro de 1989). Banco depositante. Legitimidade Passiva. Prescrição.
Vintenária. Correção. Deferimento. (...) 2 - Os juros remuneratórios de conta de
poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, assim como a
correção monetária, perdendo, pois, a natureza de acessórios, fazendo concluir, em
conseqüência, que a prescrição não é a de cinco anos, prevista no art. 178, §10, III, do
Código Civil de 1916 (cinco anos), mas a vintenária. Precedentes da Terceira e da
Quarta Turma (...)” [Resp 707151/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, julgado em 17/05/2005, publicado no DJ de 01/08/2005,
p.472]
Assim, no caso de poupança, incidirá, além dos expurgos
e correção monetária, os juros remuneratórios contratuais até a data da
quitação do principal mais encargos.
Por fim, a questão relativa ao domicílio do exequente não
foi objeto da decisão agravada, e, assim, porque não foi analisada pelo Juízo
de Primeiro grau, incabível a apreciação por este e. Tribunal em grau de
recurso, sob pena de supressão de instância.
Dessa forma, os argumentos trazidos não têm o condão
de apresentar vícios no 'decisum'. Tudo que remanesce da pretensão da parte
é o inconformismo de ter a sua convicção contrariada.
Por serem os embargos de declaração recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138813-85.2014.8.26.0000/50002 -Voto no
9
fundamentação vinculada, os efeitos infringentes somente são admitidos
em hipóteses excepcionais, quando consequência lógica do saneamento de
eventual omissão, obscuridade ou contradição que integra a decisão
embargada, hipótese não verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal.
[a] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009;
[b] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 30.03.2009;
[c] STF, EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
Agora, quanto ao prequestionamento, este se mostra
desnecessário à vista de ausência de omissão.
Em razão disso “Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios
que têm o único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a
ser interposto (Precedentes: EDcl no AgRg no Resp 708062/PR, Rel. Ministro Luiz
Fux, DJ 13.03.2006; EDcl no Resp 415.872/SC, Rel. Ministro Castro Meira, DJ
de 24.10.2005; e EDcl no AgRg no AG 630.190/MG, Rel. Ministro Francisco
Falcão, DJ de 17.10.2005)” [cf. STJ, Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no
Resp. no. 1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.10, Dje.
1o.07.10].
É que “São inadmissíveis os embargos declaratórios em que a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138813-85.2014.8.26.0000/50002 -Voto no
10
embargante se limita a apontar violação de dispositivo constitucional, olvidando-se,
contudo, de demonstrar a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
Incidência do enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. A
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que o
magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela
parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos (cf.
EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/98).
4. "Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm o único propósito de
prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser interposto."
(EDclEDclEREsp no 579.833/BA, Relator Ministro Luiz Fux, in DJ
22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de declaração opostos pelas partes” [cf. STJ,
EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje. 29.06.10].
Afinal, “O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se
quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento
processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em
sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de
prequestionamento. Precedentes” [cf. STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma,
rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10].
A parte opôs estes embargos de declaração nitidamente
com propósito de revisão de questão decidida e que não contém vício
algum a ser reparado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138813-85.2014.8.26.0000/50002 -Voto no
11
Assinatura Eletrônica